Tribunal: STF
Processo: RE 78577
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
ICM. PAUTA FISCAL. A BASE DE CALCULO DO ICM E O VALOR DA OPERAÇÃO DE
QUE DECORRER A SAIDA DA MERCADORIA (ART. 2, I, DO DL. 406, DE 1968).
NÃO E LICITO AO LEGISLADOR ESTADUAL INOVAR QUANTO A ESSE ASPECTO
(ART. 18, PAR 1., DA E.C. 1, DE 1969). A PREDETERMINAÇÃO DE VALOR
PARA AS OPERAÇÕES PODE CONTRARIAR ESSA DISPOSIÇÃO, IMPLICANDO, POR
OUTRO LADO, EM MAJORAÇÃO DO IMPOSTO (ART. 97, PAR 1., DO CTN).
APLICAÇÃO DO ART. 148 DO CTN. A PAUTA FISCAL SÓ SE LEGITIMA QUANDO,
EM PROCESSO REGULAR, NÃO FICAR DEMONSTRADO O VALOR REAL DA OPERAÇÃO
DE QUE DECORRER A SAIDA DA MERCADORIA. RE CONHECIDO E PROVIDO.